Tribunal: TJMT
Processo: 1032574-10.2022.8.11.0001
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
VIDE ACÓRDÃO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1032574-10.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[REINALDO DE OLIVEIRA AMIKI - CPF: 008.654.911-19 (RECORRENTE), VIVIANNE FRAUZINO MACHADO - CPF: 021.123.511-33 (ADVOGADO), IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A. - CNPJ: 06.912.785/0001-55 (RECORRIDO), MARIANA DENUZZO - CPF: 302.900.248-97 (ADVOGADO), IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A. - CNPJ: 06.912.785/0001-55 (REPRESENTANTE), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1032574-10.2022.8.11.0001

Origem:
8o Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente:
Reinaldo de Oliveira Amiki

Parte Recorrida:
Iresolve Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros S/A e Serasa S/A.

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
28/02/2023

Ordem na pauta: 14

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COBRANÇA ILEGÍTIMA – APONTAMENTO NA PLATAFORMA “SERASA LIMPA NOME” - VIABILIDADE DE RENEGOCIAÇÃO – MEIO DE COBRANÇA EXTRAJUDICIAL -DANO MORAL NÃO COMPROVADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A parte autora, ora recorrente, pretende a reforma da sentença proferida em ação declaratória que, julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarou a inexistência do débito no valor de R$ 3.512,64 (três mil, quinhentos e doze reais e sessenta e quatro centavos), atinente ao contrato de n. 99056-1023099610000 datado de 26/11/2010, no entanto, não reconheceu o direito à indenização por danos morais.

2.

O autor defende a fixação de danos morais, pois em que pese a declaração de inexistência de débitos, seu “score” na plataforma do Serasa diminuiu, razão pela qual deseja ser indenizado.

3.

De sua vez, as empresas requeridas apresentaram contrarrazões nos Id. 148193189 e Id. 148628193, pugnando pela manutenção da sentença.

4.

Frisa-se que arguições desprovidas de substrato probatório são ineficazes para demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (art. 373, II, do CPC), ônus que competia ao autor ora recorrente e que dele não se desincumbiu. Desse modo, correta a sentença ao declarar a inexistência do débito.

5.

No que tange ao pedido de condenação das rés ao pagamento de danos morais, observa-se que não há qualquer informação nos autos de que o autor tenha sido exposto à situação vexatória, capaz de ferir seus direitos personalíssimos.

6.

Vê-se, na verdade, que as interpelações se deram por meio da plataforma “Serasa Limpa Nome”, que é de acesso exclusivo do consumidor através de seu
login
e senha pessoal, não sendo possível a consulta por terceiros.

7.

Assim
, a simples cobrança de débito na plataforma “Serasa Limpa Nome”, sem que haja outra situação anormal, não caracteriza abalo moral passível de indenização.

8.

Isso porque, s
alvo casos excepcionais, a cobrança

de débito só enseja dano moral quando ultrapassa a esfera particular para vir a público, o que pode se dar, por exemplo, com a inscrição em cadastro de inadimplentes.

9.

Desse modo
não basta a afirmação da parte autora de que foi atingida moralmente. Impõe-se que se possa extrair do fato efetivamente ocorrido o seu resultado: injusta violação a uma situação jurídica subjetiva extrapatrimonial.

10.

Se assim não procedeu o autor, demonstrando situação antijurídica específica enfrentada em decorrência dos fatos descritos, não se desincumbiu do seu ônus
probandi
, nos termos do art.
373
,
I
, do
CPC
, não havendo viabilidade ao reconhecimento do pleito indenizatório.

11.

Este é o entendimento que tem predominado nesta Turma Recursal no julgamento de hipóteses análogas à presente, como exemplifica o precedente

N.U 1044525-35.2021.8.11.0001, Valdeci Moraes Siqueira, Publicado no DJE 24/08/2022.

12.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

13.

Recursos conhecidos e desprovidos.

14.

Por consequência,
condeno
a parte recorrente ao pagamento de

custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor dado a causa, com fundamento no art. 85, §§ 2o e 8o do CPC, suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1o, I e VI, e 3o, do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023